Tribunal: TJDFT
Processo: 0744132-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0744132-32.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIANE GONCALVES DE ARAUJO FADUL EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE GONÇALVES DE ARAÚJO FADUL contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, em razão da falta superveniente de interesse processual (extinção do processo pelo juízo de origem diante do pagamento). Aduz, em síntese, que a decisão foi omissa ao não condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários de sucumbência, apesar da desistência do recurso especial somente ter ocorrido após a apresentação das contrarrazões pela embargante. Pugna, por fim, pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. In casu, o ato judicial impugnado limitou-se a declarar o prejuízo do recurso especial interposto, diante da manifestação expressa de desinteresse no processamento pela parte recorrente. A desistência do recurso é ato unilateral da parte que não depende da aquiescência da parte contrária. A desistência do recurso não se confunde com a desistência do processo. Somente a desistência do processo atrai a incidência do artigo 90 do CPC, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento da despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não prospera a pretensão dos agravantes de fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal formulado pela parte agravada” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.750.451/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/10/2023). Assim, diante de qualquer omissão no pronunciamento judicial vergastado, mantenho a decisão de ID no 62368196, por seus próprios fundamentos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007